Tribunal: TJMT
Processo: 1014376-93.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014376-93.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CÉLIA MARIA FURTADO DE MENDONÇA LEMOS (AGRAVADO), CONRADO JOSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA (AGRAVADO), NATHALIA COSTA MARQUES CARVALHO DE OLIVEIRA (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), FERNANDA G. DE OLIVEIRA - EPP - CNPJ: 09.534.098/0001-31 (AGRAVADO), ANA BEATRIZ NOVIS NEVES - CPF: 314.085.911-20 (AGRAVADO), CONRADO JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 801.811.041-72 (AGRAVADO), NATHALIA COSTA MARQUES CARVALHO - CPF: 021.046.081-47 (AGRAVADO), CELIA MARIA FURTADO MENDONCA LEMOS - CPF: 142.857.971-00 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – CONDUTA REITERADA E DELIBERADA DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – PRÉVIA ADVERTÊNCIA DO JUÍZO DIRIGIDA À PARTE RECALCITRANTE – PENALIDADE CABÍVEL – MAJORAÇÃO DA MULTA – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO CAPAZ DE AGRAVAR A SANÇÃO ANTERIOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 77 do CPC estabelece alguns deveres a ser observados por todos aqueles que, de algum modo, participem do processo, entre os quais se insere o de “cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, não criar embaraços à sua efetivação” (inciso IV), e, para o caso de inobservância de tal dever de lealdade processual, prevê que a pessoa deverá ser alertada de que a reiteração da conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça (§1o), e, então, se mesmo advertida, a parte voltar a incorrer na mesma conduta violadora, o juiz deverá aplicar multa de até 20% do valor da causa (§2o). 2. O reiterado descumprimento de determinação judicial, mesmo após prévia advertência do Juízo que a reiteração da conduta caracteriza ato passível de ser sancionado com multa, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça e autoriza a aplicação da multa estabelecida no art. 77, §2o, do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014376-93.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial contra Devedor Solvente
”

(Proc. n.o 1005674-69.2019.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra FERNANDA G. DE OLIVEIRA EPP - em recuperação judicial, ANA BEATRIZ NOVIS NEVES, CÉLIA MARIA FURTADO MENDONCA LEMOS, CONRADO JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA e NATHALIA COSTA MARQUES CARVALHO, diante da inobservância da ordem para fosse trazido para os autos cópia legível do contrato em execução, impôs ao exequente Banco do Brasil, com fulcro no art. 77, IV e §2o, do CPC, multa de 1% do valor da causa por ato atentatório à dignidade da Justiça (cf. Id. no 49534950), sendo o valor da multa majorado para 5% do valor atualizado da causa em razão do não conhecimento de embargos declaratórios interpostos pelo Banco do Brasil (cf. Id. no 49534951).

O agravante diz que foi surpreendido pela determinação judicial para que apresentasse nos autos cópia “legível” do instrumento do contrato exequendo, sendo que o
“referido contrato já se encontrava devidamente encartado aos autos, de acordo com o que verifica no ID 17909315, sendo perfeitamente visível para leitura, nada minimizado, contendo 23 (vinte e três) páginas totalmente legíveis
”.

Sustenta que não cometeu qualquer ato atentatório à dignidade da Justiça no caso, já que “
em momento algum houve qualquer embaraço por parte da Casa Bancária para que o processo tivesse seu curso, aliás, o maior interessado em promover o andamento, era notadamente o exequente. Ademais, a decisão exarada não possuía sequer conteúdo decisório, tratava -se apenas de despacho de mero expediente para juntada de documento que já se encontrava nos autos
”; em todo caso, afirma ser flagrantemente desproporcional e irrazoável a fixação da multa em 5% do valor da causa, razão pela qual pede o provimento do recurso para seja reformada a decisão agravada, afastando-se a exigência de juntada de documento que já se encontra nos autos e a multa por ato atentatório à dignidade da justiça (cf. Id. no 49512996).

A decisão de Id. no 49810018 apenas admitiu o processamento do agravo de instrumento, porquanto não formulado pedido de antecipação da tutela recursal.

Nas contrarrazões vinculadas ao
Id no 64421452,
agravada Fernanda G. de Oliveira
pugna pelo desprovimento do recurso.

Mesmo devidamente intimados, os demais agravados não ofertaram contrarrazões (cf. Id. no 80286997 e 100687987).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 16 de novembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de ação de execução lastreada na
“
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO no. 004.618.161, emitida em 19/03/2018, no valor total de R$ 868.960,10 (oitocentos e sessenta e oito mil, novecentos e sessenta reais e dez centavos), com vencimento da primeira parcela previsto para a data de 28/05/2018 e da última para a data de 28/01/2026
”
(cf. Id. no 17909316 dos autos de origem); o feito foi instruído com a cópia do instrumento da CCB (cf. Id. no 17909315 - pág. 1/15 dos autos de origem) e da matrícula do imóvel dado em garantia hipotecaria (cf. Id. no 17909315 - pág. 17/20 dos autos de origem).

Contudo, no despacho inicial, antes de receber a inicial, o MM. Juiz consignou que “
o contrato se encontra minimizado, dificultando sua leitura, portanto, no prazo acima, deverá o autor anexado de forma correta, tudo sob pena de extinção
”
(cf. Id. no 18716664 dos autos de origem).

E, diante do descumprimento do comando pelo exequente, a ordem foi reiterada na sequência com acréscimo da seguinte advertência:

“Intimo a Casa Bancária para no prazo de 15 dias, cumprir a parte final da decisão de ID 18716664, qual seja: ‘[...] Outrossim, o contrato se encontra minimizado, dificultando sua leitura, portanto, no prazo acima, deverá o autor anexado de forma correta, tudo sob pena de extinção[...]’, sob pena de extinção, salientando que manifestações que não tenha o condão de cumprir o comando judicial, caracterizará resistência indevida, sendo aplicada a multa prevista no art. 77, IV do CPC.” (cf. Id. no 29503021dos autos de origem)

Em seguida, inobservada a ordem, e sem efeito a advertência quanto à possível aplicação da multa, o MM. Juiz então assim decidiu:

“Constato que o Exequente não cumpriu a determinação de ID. 29503021, apesar de informar que o contrato foi anexado a manifestação de ID. 30769665, portanto, aplico a multa de 1% do valor da causa em favor do Estado e novamente intimo para cumprir, sob pena de majoração para 5%.

(...)

Expeça-se carta de intimação com aviso de recebimento, tendo como destinatário a Instituição Financeira, determinando que cumpra a decisão de ID. 29503021, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção, salientando que manifestações como de ID. 30769665, que não tem o condão de atender ao comando judicial, caracterizará resistência indevida sendo aplicada a multa prevista no art. 77, IV do CPC.” (cf. Id. no 32729255 dos autos de origem)

E, ao julgar os declaratórios interpostos na sequência, veio o seguinte complemento:

“Inicialmente, tenho que não assiste razão ao Embargante, inexistindo, contradição, omissão, obscuridade e/ou erro material.

Da simples análise dos autos, tem-se que foi distribuído em 02/2019 e constatado que o contrato estava minimizado e ilegível, em 03/2019 foi intimado para regularizar, porém não cumpriu, dando azo a interlocutória de 02/2020, para assim proceder sob pena de aplicação da multa do artigo 77, IV do CPC. Em 03/2020 disse estar juntando o contrato, mas não o fez, resultando na interlocutória que aplicou a multa, ora atacada e, apesar dos declaratórios, não fez acompanhar o contrato de forma legível e não minimizado.

Desta feita, tem-se um processo com mais de um ano, sem apreciação da inicial, por total inércia do exequente em cumprir o comando judicial, resistindo, ainda mais, quando diz que por um lapso não juntou o contrato com a petição de 03/2020, porém, não o faz com o presente recurso.

Desta feita, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração, posto que protelatórios, evidenciando a total falta de interesse na conclusão da lide e majoro a multa para 5% do valor da causa em favor do Estado.” (cf. Id. no 33340082 dos autos de origem)

Como se sabe, o art. 77 do CPC estabelece alguns deveres a ser observados por todos aqueles que, de algum modo, participem do processo, entre os quais se insere o de “
cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, não criar embaraços à sua efetivação
” (inciso IV), e, para o caso de inobservância de tal dever de lealdade processual, prevê que a pessoa deverá ser alertada de que a reiteração da conduta poderá ser punida como “
ato atentatório à dignidade da justiça
” (§1o), e, então, se mesmo advertida, a parte voltar a incorrer na mesma conduta violadora, o juiz deverá aplicar multa de até 20% do valor da causa (§2o).

Com efeito, todos os passos descritos acima estão presentes na hipótese dos autos, eis que, mesmo diante de ordem bastante simples de ser atendida, consistente em simples juntada de cópia do título executivo (CCB), o Banco do Brasil, primeiramente,
preferiu ignorá-la e, depois, desprezando a advertência feita pelo magistrado, deliberadamente não cumpri-la, além disso, ao ser punido por sua conduta displicente, ao invés de, enfim, atender a providência, decidiu interpor embargos de declaração para tão somente contestar a decisão judicial
.

Friso, a propósito, que, aqui, não se discute a justeza ou não da determinação de juntada de outra cópia da CCB no 004.618.161, afinal, não é sobre isso que versa a decisão agravada, mais sim acerca da intencional adoção de comportamento processual temerário pelo exequente Banco do Brasil, que, sem sombra de dúvida, é caracterizador de ato atentatório à dignidade da justiça.

O único ponto que merece reparo, a meu ver, é no se refere à majoração da multa em sede de embargos de declaração, pois, embora revisto do mesmo caráter de injustificada resistência, os declaratórios vieram como simples exaurimento da conduta praticada pelo exequente até então, confirmando, de vez, a dolosa escolha de desobedecer ao comando judicial anterior.

Portanto, provejo em parte o recurso, a fim de tão somente afastar a majoração da multa
ato atentatório à dignidade da justiça
.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021